Tribunal: TJES
Processo: 5024109-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024109-44.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ORLANDO MELO NOVAIS e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5024109-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO/RECORRENTE:
ORLANDO MELO NOVAIS

SENTENÇA: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DUPLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPROVAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO POR QUEDA DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ORLANDO MELO NOVAIS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
alegando, em síntese, que desde dezembro de 2022 vem sofrendo oscilação e queda na tensão de energia em sua residência, sendo o fato informado à requerida, que enviou técnicos ao local, porém o problema não foi resolvido, inclusive, em decorrência da queda de energia, houve danificação de um microondas (R$ 549,00) e uma televisão (R$ 2.104,00). Narra, ainda, que em janeiro de 2023 solicitou, mais uma vez, assistência da requerida e, nessa ocasião, os técnicos realizaram reparo de forma direta no poste, sendo que suas faturas passaram a vir zeradas. Todavia, o problema da má prestação do serviço persistiu. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo a regularização do fornecimento de energia, o ressarcimento do dano material em razão dos produtos danificados (R$ 2.653,00), além de reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 7945056), a requerida aduz ausência de ilícito prática e ausência de prova quanto aos danos alegados, requerendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7033619), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, pelo reconhecimento de ofício da incompetência em razão da complexidade da matéria quanto ao pedido de regularização de energia.

Julgam-se
parcialmente procedentes
os demais pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor R$ 2.653,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual – obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do respectivo pagamento (efetivo prejuízo).

Foi interposto recurso inominado pela EDP (ID.7945186), sustentando ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o autor teria juntado laudo técnico elaborado de forma unilateral, sem oportunizar o contraditório da concessionária. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de dano material.

Contrarrazões ao ID. 7945193, pugnando pelo improvimento do recurso.

O autor também interpôs recurso inominado (ID. 7945194), sustentando não ser necessária a produção de prova pericial para exame do pedido de regularização do fornecimento de energia elétrica e, ainda, que o fato gerou dano moral indenizável e, assim, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões ao ID 7945196, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO PELA EDP

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não foram suscitadas questões preliminares, o que permite a imediata apreciação do mérito recursal.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que restou comprovada a danificação de aparelhos eletrodomésticos em razão de queda de energia elétrica, conforme IDs 7945073, 7945078.

Ainda, verifico que a requerida foi devidamente intimada para se manifestar sobre a documentação juntada (ID 7945079) e permaneceu inerte (ID 7945080). Assim, ao contrário do que quer fazer crer em seu recurso, a prova juntada foi submetida ao crivo do contraditório.

Outrossim, constato que o consumidor ingressou com requerimento de ressarcimento junto ao PROCON (ID.7945048) e teve seu pedido negado pela EDP.

Nessa medida, entendo que restou comprovada a falha do serviço, sendo certo que a EDP não produziu prova que isentasse sua responsabilidade.

Com efeito, entendo ser devido o pagamento do dano material causado, consistente no valor dos aparelhos danificados.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de que não houve solicitação administrativa nem qualquer documentação apresentada nos termos da Resolução 1000 da ANEEL, a requerida não demonstra de forma precisa, que o serviço fora prestado sem intercorrências na região onde situada a parte requerente, ônus processual que lhe cabia, pois embora sem data precisa, o autor informa que durante o mês de dezembro houveram várias intercorrências na tensão, pois se trata de prova de difícil elaboração por parte da requerente, invertido o ônus da prova, na forma do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a requerente comprovou minimamente as alegações iniciais, na medida em que juntou aos autos notas fiscais dos produtos (id.31761903) e ainda laudo de especialista em eletrônica (id.34732456) que indicam a queima da placa principal e display da TV e ainda queima do magnetron, transformador e fusível do micro-ondas,
pelo que se defere o pedido de indenização por danos materiais nesta monta de R$ 2.653,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

Nessa mesma linha, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a queda de energia elétrica no endereço residencial do consumidor causou prejuízo material na monta de R$2.653,00, que deve ser indenizado pela EDP.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - ORLANDO MELO NOVAIS

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não foram suscitadas questões preliminares, o que permite a imediata apreciação do mérito recursal.

Em seu recurso, o autor impugna o capítulo da sentença que entendeu ser necessária a produção de prova pericial para exame do pedido de regularização do fornecimento de energia elétrica e, ainda, impugna o capítulo que afastou a condenação por dano moral.

De início, rememoro que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - conforme já consignado acima.

A par disso e analisando os autos, ouso divergir do Juízo sentenciante quanto à necessidade de produção de prova pericial para aferição da alegada falha da prestação do serviço.

Muito embora o conhecimento da exata dimensão e razão do problema recomende a realização de prova pericial, vejo que as provas carreadas para os autos são suficientes para análise da (in)existência de falha da prestação do serviço.

Nessa perspectiva, considerando desnecessária a produção da prova pericial e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Pois bem. Conforme se depreende da petição inicial, o autor narra falha de prestação do serviço prestado pela requerida, pois há oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, constantes quedas e picos de energia, que resultou, inclusive, em danificação de aparelhos eletrodomésticos.

Para comprovar suas alegações, o autor juntou os documentos de IDs 7945073 e 7945078, consistentes em laudos técnicos que comprovam os danos materiais em decorrência das quedas de energia.

Ainda, juntou os documentos de IDs 7945046 (boletim de ocorrências) e 7945048 (expediente do Procon) que narram a existência do problema de oscilação e quedas de energia, sendo certo que a parte requerida não produziu provas aptas a infirmar tal documentação.

Outrossim, foram juntadas as faturas de energia elétrica do consumidor que estão vindo zeradas, indicando a existência de falha de medição (ID 7945047), o que também faz prova da falha da prestação do serviço.

Assim, penso que o autor fez prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a ré não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Vale lembrar que para afastar a ocorrência da falha da prestação do serviço e, consequentemente, sua responsabilidade, a concessionária deveria ter produzido provas que indicassem a regularidade e qualidade do serviço prestado, sendo certo que não o fez.

Nesse contexto, entendo ser caso de reformar esse capítulo da sentença, para entender desnecessária a produção de prova pericial e, adentrando na análise do pedido, reconhecer a falha da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Por conseguinte, deverá a parte requerida comparecer ao endereço do autor para verificar o problema que está gerando as oscilações e quedas de energia e regularizar a prestação do serviço, inclusive, com regularização das cobranças pela utilização do serviço, já que as faturas estão, indevidamente, vindo zeradas.

Avançando, no que se refere ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de dano moral, entendo que restou configurado.

Como dito, é evidente a falha da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ademais, houve dispêndio de tempo
do consumidor, como recurso produtivo, e conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pela relação de consumo, violando a chamada teoria do desvio produtivo.

Desse modo, restam caracterizados os danos morais.

No que se refere ao valor indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Ainda,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado interposto por

ORLANDO MELO NOVAIS
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1) afastar a incompetência do Juizado Especial, por ser desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da lide;

2) aplicar a teoria da causa e julgar procedente o pedido do autor para reconhecer a falha da prestação de serviço e determinar que a requerida compareça ao endereço do autor, no prazo de 05 dias a contar de sua intimação, para verificar o problema que está gerando as oscilações e quedas constantes de energia elétrica, devendo regularizar a prestação do serviço, em até 10 dias após a verificação do problema. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

3) condenar a EDP ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

ouso divergir apenas em relação ao
quantum
indenizatório. Inegável a falha na prestação de serviço no caso em tela. Como restou comprovado, a requerida não forneceu o suporte ao autor na medida que precisava, apenas fez uma ligação direta,que perdurou de janeiro a outubro de 2023, tempo do início da demanda. De certo que isso supera em muito o mero aborrecimento e demonstra clara negligência da empresa requerida em relação ao pleito do autor que tentou diversas formas de solução,antes de ingressar na via judicial, como se infere do ID 7945048.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Destaco ainda que o ato ilícito ocorrido trata-se de fortuito interno, devendo a rede social zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventuais problemas causados a seus usuários. Logo, diante da injustificada demora na solução do problema causado ao Autor, inconteste a falta de cuidado e o descaso com que a Recorrida trata seus consumidores.

Saliento, ainda, a posição já sumulada deste colegiado recursal:

ENUNCIADO Nº 30
– SERÃO CONSIDERADOS NA FIXAÇÃO DO DANO MORAL A TENTATIVA E OS MEIOS DISPONIBILIZADOS PELO REQUERIDO PARA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, EVITANDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE ACORDOS NA ESFERA JUDICIAL QUANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO FOR EVIDENTE.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ter a incidência de juros desde o evento danoso e ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) pela SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.